Tribunal: TJBA
Processo: 8000807-26.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000807-26.2022.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEIVISON SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: R. P. S. e outros

Advogado(s)
:
WILTON RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PLEITO DE REDUÇÃO DE ALIMENTOS. PARCIAL ACOLHIMENTO. EMPREGO FORMAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. REDUÇÃO PARCIAL DO PERCENTUAL EM CASO DE DESEMPREGO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por genitor visando a reforma da sentença que fixou alimentos definitivos no patamar de 20% dos seus rendimentos líquidos ou, na ausência de vínculo formal, em 30% do salário-mínimo, em favor de seu filho menor.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da possibilidade de redução da pensão alimentícia, diante da
incapacidade laborativa e desemprego do alimentante
, à luz do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.Restou comprovado nos autos, que o Apelante está empregado formalmente desde 01/07/2023, na empresa Fruvele Plus Com. de Gêneros Alimentícios Ltda, logo,
a fixação da verba alimentar em 20% dos seus rendimentos líquidos, para um único filho, mostra-se adequada e proporcional.

5.
A fixação de 30% do salário-mínimo para o caso de o alimentante estar desempregado mostra-se excessiva, considerando que é praticamente igual ou maior ao valor fixado para ele pagar no momento em que trabalha com emprego formal, devendo tal percentual ser reduzido para 20% do salário-mínimo.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000807-26.2022.8.05.0250
, em que figuram como apelante DEIVISON SOUZA DOS SANTOS e como apelada R. P. S. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01